Tribunal: TJSP
Processo: 0012892-56.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI No 14.843/2024. APLICABILIDADE IMEDIATA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução interposto pela Defensoria Pública contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para subsidiar a análise do pedido de progressão de regime do sentenciado, com

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI No 14.843/2024. APLICABILIDADE IMEDIATA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução interposto pela Defensoria Pública contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para subsidiar a análise do pedido de progressão de regime do sentenciado, com base na Lei no 14.843/2024.
II. Questão em Discussão
2. (i) Definir se é exigível a realização de exame criminológico para análise de progressão de regime após a vigência da Lei no 14.843/2024; (ii) Estabelecer se, no caso concreto, a determinação judicial está adequadamente fundamentada.
III. Razões de Decidir
3. A Lei no 14.843/2024 torna obrigatória a realização do exame criminológico para progressão de regime, com aplicação imediata.
4. A determinação judicial do exame se justifica quando acompanhada de fundamentação concreta.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A realização do exame criminológico é exigível para progressão de regime após a vigência da Lei no 14.843/2024, diante de sua aplicação imediata.
Legislação Citada:
Lei no 14.843/2024.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Execução Penal 0020452-09.2025.8.26.0502, Rel. Rubens Hideo Arai, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma X (Direito Criminal), Campinas/DEECRIM UR4, j. 25/11/2025.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0000434-43.2025.8.26.0509, Rel. Christiano Jorge, 15a Câmara de Direito Criminal, Araçatuba/DEECRIM UR2, j. 11/06/2025.